Tribunal: TJMT
Processo: 1003522-80.2021.8.11.0040
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003522-80.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FABRICIO JOSE TOBIAS DA SILVA - CPF: 973.300.191-00 (RECORRENTE), DEIZIANE PADILHA DA SILVA SAFADI - CPF: 019.348.591-50 (ADVOGADO), YASMIN SIMEI RAMOS DE ABREU - CPF: 044.440.041-93 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, Dra. Marcia Borges S. Campos Furlan: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL -REJEITADA - POLICIAL MILITAR – RETIFICAÇÃO DOS PERIÓDOS DE INTERSTÍCIOS PARA AS PROMOÇÕES – PLEITO DE RESSARCIMENTO DE VERBAS RETROATIVAS – PROMOÇÃO REALIZADA APÓS A VIGÊNCIA DA LC 10.076/2014 – POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Rejeito a preliminar de prescrição quinquenal arguida em relação ao recebimento das diferenças salariais, pois, no caso o pleito do reclamante em recebimento de tais diferenças é referente ao período de 31/03/2018 e 21/04/2019, e a ação foi distribuída em 21/04/2021, sendo assim não transcorreu o prazo prescricional previsto no artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932.

2.

Restou evidente o direito do reclamante ao recebimento de verbas salariais de forma retroativa, uma vez que o autor foi promovido após a vigência da Lei 10.076/2014.

3.

Demonstrada a inércia do ente estadual, impõe-se a retificação dos interstícios para suas promoções.

4.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2021